Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752614-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado JOSE FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA contra ato imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 78883852), o impetrante alega que: 1) ao preencher a ficha de inscrição, se autodeclarou como candidato preto/pardo; 2) ao ter sua inscrição confirmada, o sistema do Instituto Quadrix o enquadrou indevidamente na ampla concorrência e desconsiderou a autodeclaração feita no momento da inscrição; 3) houve equívoco da banca ao desconsiderar sua autodeclaração; 4) ao constatar o equívoco o impetrante solicitou sua ficha de inscrição para verificar os dados contidos, pois não conseguiu acessar sua ficha completa pelo site, e o lnstituto respondeu que as opções de inscrição constam no login e respectiva inscrição; 5) erro de sistema ou falha de registro não pode restringir o direito subjetivo do candidato que preencheu corretamente os campos e declarou sua autodeclaração racial; 6) ainda que não realizada a autodeclaração, ela poderia ser confirmada na fase de heteroidentificação; 7) a decisão viola o princípio da legalidade e da vinculação ao edital; 8) a urgência justifica a concessão da tutela recursal para correção imediata da classificação. Requer a concessão de liminar para que seja: 1) reclassificado como candidato autodeclarado preto; 2) assegurada a participação e classificação nas etapas e listas reservadas às cotas raciais; 3) intimado o Instituto Quadrix para juntar o comprovante de inscrição. No mérito a concessão da segurança, nos termos do pedido liminar. Gratuidade judiciária indeferida (ID 79156156). Custas recolhidas (ID 79179176). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Nos termos da jurisprudência, o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, que prescinde de instrução ou dilação probatória (STJ - REsp: 1541117 SC 2015/0158473-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019). No caso, o impetrante não apresentou prova pré-constituída do seu direito. O item 13.2 do Edital estabelece que “Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas negras, o candidato deverá se autodeclarar pessoa preta ou parda, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (concursos.quadrix.org.br), que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas negras.” O impetrante alega que ao preencher a ficha de inscrição, se autodeclarou como candidato preto/pardo, mas o sistema do Instituto Quadrix o enquadrou indevidamente na ampla concorrência e desconsiderou a autodeclaração feita no momento da inscrição. Em que pese a relevância e a gravidade das alegações da impetrante, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, no caso, só seria possível mediante instrução probatória, fase procedimental incompatível com a via do mandado de segurança. Assim, em face da imprescindibilidade de dilação probatória para análise da existência do direito alegado, inviável a via mandamental. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE NÃO SE DECLAROU NEGRA OU PARDA NO ATO DE INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS REMANEJAMENTO DE UMA VAGA DO CADASTRO RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. II. Candidata que não se autodeclarou preta ou parda no ato de inscrição no concurso público, conforme previsto no edital, não tem o direito líquido e certo de ser convocada para o procedimento de heteroidentificação depois do remanejamento de uma das vagas do cadastro reserva para candidatos negros. III. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1818064, 0732810-15.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TEMPO ADICIONAL PARA CANDIDATO COM TDAH. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE RASCUNHOS COMO SE DEFINITIVOS FOSSEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, cujo pedido consistia na correção dos rascunhos da prova do agravante como se definitivos fossem, sob a alegação de que a banca examinadora não observou o tempo adicional anteriormente deferido para a realização do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não observância do tempo adicional justifica a correção dos rascunhos como se definitivos fossem; e (ii) estabelecer se a negativa da banca examinadora encontra fundamento na inobservância das exigências editalícias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tempo adicional a candidatos com TDAH decorre de política pública de inclusão, conforme previsto na Lei no 14.254/2021, porém não assegura participação privilegiada em concursos públicos. 4. O edital do certame estabelece requisitos específicos para concessão do tempo adicional, incluindo a necessidade de apresentação de laudo médico detalhado e dentro do prazo estipulado. 5. A negativa da banca examinadora fundamenta-se no descumprimento das exigências editalícias pelo candidato, cuja verificação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 6. A correção dos rascunhos como se fossem respostas definitivas compromete a isonomia entre os candidatos e a lisura do certame, além de gerar insegurança jurídica, dado que os rascunhos não constituem documentos oficiais e sua autenticidade é questionável. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.254/2021, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1775953, 0710565-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023, DJe 06/11/2023. (Acórdão 1991895, 0702040-68.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.)” “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TESES SEM APRECIAÇÃO. INAPTIDÃO CARGO POLICIAL MILITAR. SUPOSTO AUTISMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O mandado de segurança se presta à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da CF/88 e art. 1o da Lei 12.016/2009). 6. Não permite ampla investigação probatória devido ao seu procedimento célere, como estipula o art. 6o da Lei no 12.016/09, logo, nesse contexto, a evidência deve ser claramente estabelecida antecipadamente, recaindo sobre o impetrante o encargo de demonstrar o fundamento do seu direito. 7. Não se trata de distinção em face de sua suposta condição, postura contraditória da administração ou mácula ao princípio da isonomia, conforme quer fazer crer, mas a impossibilidade de confirmar a hipótese levantada acerca do seu diagnóstico pela via eleita, uma vez que resta cristalina a necessidade de realização de perícia judicial para tanto. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846198, 0742880-43.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)” Ausente requisito legal do mandado de segurança, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas pela impetrante. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator